Tribunal: TJDFT
Processo: 0751664-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. O A decisão agravada decidiu ser inadmissível a penhora do salário. 1.2. Nesta sede recursal, o agravante pede a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão e, no mérito o provimento do recurso para ser deferido o pedido de realização da penhora de 30% da remuneração da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade ou não da penhora de verbas salariais e (ii) verificar a se há ou não comprometimento da subsistência e da dignidade da agravante e de sua família em decorrência do bloqueio de valores na conta a qual recebe seus proventos de aposentaria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “A penhora de 10% dos valores penhorados, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna da parte devedora e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018; STJ, Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023.